Tribunal: STF
Processo: Pet 7721
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento criminal no qual se processam as medidas executivas do acordo de colaboração premiada celebrado entre Erton Medeiros da Fonseca e a Procuradoria-Geral da República, homologado nesta Suprema Corte.



    Após a apuração do atual estágio das investigações decorrentes dos atos de cooperação, a Procuradoria-Geral da República, na manifestação protocolada n. 0126774 (fls. 495-497), opina pela ausência de óbice à publicização, pois, segundo informações do Juízo competente, nos autos com origem nos Termos de Depoimento ns. 1 a 22, já houve recebimento da denúncia e/ou arquivamento das investigações.



    Instado, o Colaborador postula a manutenção do sigilo (fls. 509-511) “com o fim de proteger a imagem e a intimidade do colaborador, evitando que informações sensíveis e sigilosas sobre a sua pessoa, o seu patrimônio, suas contas bancárias e informe de rendimentos sejam expostas, bem como com a finalidade de impedir que ocorra a indevida utilização de provas em violação aos termos do acordo” (fl. 473v). Solicita, ainda, o arquivamento destes autos, uma vez que “não existem providências a serem adotadas”.



    Brevemente relato. Decido.



    2. Como anotei em várias hipóteses idênticas, a Constituição Federal preconiza a publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).



    Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e publicidade das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido).



    Logo, o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.



    Doutro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada em investigações criminais, impôs regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que perdura até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º), tendo como lastro a exigência de boa-fé e confiança das partes mesmo durante as tratativas (art. 3º-B), a garantia do êxito das investigações (art. 7°, § 2º), assim como a proteção à pessoa do colaborador e dos seus familiares próximos (art. 5º, II).



    Na espécie, a manifestação do órgão acusador revela que não mais subsistem, sob a ótica do sucesso de qualquer investigação advinda dos atos de cooperação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade.



    Houve substancial alteração no contexto das diligências apuratórias realizadas com base no acordo de colaboração premiada homologado em decisão prolatada aos 12.12.2017, nos autos da PET 7.266, com cópia às fls. 19-21 desta Petição, as quais justificaram o sigilo. 



    No atual estágio, foram obtidas informações sobre o desdobramento de apurações desencadeadas a partir dos Termos de Colaboração. E, segundo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o relato do juízo destinatário não indica justo motivo para a restrição de publicidade (fl. 496v): 



    “Isso porque, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou, em síntese (fls. 469/471 e 487/488): a) a Representação Criminal nº 5018500-02.2018.4.04.7000, na qual foram juntados os termos de depoimento nºs 1 a 27, foi arquivada; b) o Termo de Colaboração nº 16 foi juntado à ação penal nº 5045654-87.2021 4 04 7000, atualmente em fase de instrução; e) ERTON MEDEIROS FONSECA foi réu nos autos nº 5045575-84.2016 4 04 7000, no qual há termo de declaração sobre a GALVÃO ENGENHARIA e onde foi prolatada sentença em 3.6.2020, transitada em julgado para o réu em 18.6.2020; d) foi autuado o processo nº 5037418-54.2018.4.04.7000/PR para acompanhamento da execução dos termos do acordo de colaboração.



    Desse modo, considerando a informação do Juízo competente de que o processo ao qual foram colacionados os termos de depoimento nºs 1 a 27 de ERTON MEDEIROS FONSECA já foi arquivado (nº 5018500-02.2018.4.04.7000) e já há recebimento da denúncia nos autos das ações penais nº 5045654-87.2021.4.04.7000 e nº 5045575-84.2016.4.04.7000, não há óbice para o levantamento do sigilo neste momento processual”.



    Percebe-se a insubsistência dos fatores que, em momento anterior, justificavam o regime sigiloso.



    In casu, segundo a análise da Procuradoria-Geral da República, os termos de colaboração relacionados a este procedimento não são óbice ao levantamento da restrição de publicidade. 



    Sob a óptica da proteção à pessoa do colaborador e de seus familiares próximos (art. 5º, II), a Segunda Turma desta Suprema Corte já decidiu pela insuficiência de argumentos abstratos que não sinalizem o impacto direto do levantamento do sigilo na segurança do Colaborador e de sua família:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SIGILO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 5º, LX, da Constituição Federal, constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional, razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo Poder Constituinte Originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível da intervenção.



    2. O aspecto temporal da norma contida no artigo 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 tem que ser interpretado essencialmente com relação ao direito à ampla defesa, não tendo o condão de limitar a publicidade dos termos de declaração do colaborador, ainda mais de forma irrestrita e até o recebimento da denúncia, caso a medida não encontre suporte no binômio necessidade e adequação da restrição da garantia fundamental.



    3. Ainda que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 estabeleça como direito do colaborador ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, é imperioso que razões de ordem prática justifiquem o afastamento da publicidade dos atos processuais, caso esta seja a medida necessária à salvaguarda de tais bens jurídicos.



    4. No caso, o agravante, que concordou com os termos do acordo de colaboração premiada e não impugnou a coleta dos depoimentos somente em áudio e vídeo, não logra êxito no seu dever de apontar qualquer prejuízo concreto com o levantamento do sigilo nos moldes em que determinado, cingindo-se a argumentar, de forma abstrata, que a medida teria impacto direto na sua segurança e de sua família, sem a necessária individualização de qualquer dano ou perigo de sua ocorrência, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal.



    5. Agravo regimental desprovido (PET 6.745, de minha relatoria, DJe de 16.5.2017).



    Nesse quadro, entendo que não mais persistem as razões que impunham a manutenção do regime de sigilo deste feito, sob o ângulo do sucesso da investigação. 



    Concernente à proteção da intimidade, sopesada com o interesse público à informação, a defesa constituída sustenta que (fl. 509) “o regime de sigilo deve ser mantido, pois o presente procedimento é composto por diversos documentos contendo informações financeiras, bancárias, fiscais e sigilosas do colaborador”. Indica, nesse ponto, os autos documentos que considera sensíveis e abarcados na esfera privada do Colaborador. 



    Justifica, ainda, que o acordo estabelece limites ao compartilhamento (Cláusula 18), de maneira que as provas somente podem ser emprestadas se a autoridade nacional ou estrangeira interessada fizer ou celebrar proposta formal com efeito exoneratório similar ao deste acordo. 



    Nada obstante os fundamentos deduzidos, mostra-se suficiente a manutenção do sigilo externo dos dos documentos referidos pela defesa técnica: “extratos de diversas contas correntes e informações bancárias do Requerente (fls. 61/67, 86/92, 148/153, 170/174, 189/215, 222/248, 256/261, 267/269 e 283/285), bem como cópias de seu anexo patrimonial contendo a relação e o valor de todos os seus bens (fls. 109, 116, 157 e 164). Além disso, os autos também são instruídos com seu informe de rendimentos financeiros de imposto de renda, contendo dados e saldos sigilosos de contas bancárias no ano calendário de 2019 (fls. 420)”.



    Saliento, de outra parte, o entendimento desta Corte, segundo a qual o compartilhamento judicial dos dados extraídos a partir de colaboração premiada exige o respeito aos limites materiais daquilo que foi objeto de pactuação (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018). Essa compreensão foi reiterada no julgamento do InQ 4.420 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 6.12.2018):



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6.12.2018).



    Portanto, o levantamento do sigilo não escusará os interessados nas peças informativas de formalizar a solicitação do compartilhamento, bem como de observar os termos do acordo concernentes ao Colaborador. 



    3. Pelo exposto, defiro o levantamento do sigilo dos autos, com fundamento no art. 7º da Lei 12.850/2013. 



    Considerando a existência de dados sensíveis, mantenho a restrição ao público externo com relação aos seguintes documentos enumerados pela defesa técnica: (i) extratos bancários (fls. 61/67, 86/92, 148/153, 170/174, 189/215, 222/248, 256/261, 267/269 e 283/285); (ii) cópias extraídas do anexo patrimonial (fls. 109, 116, 157 e 164); e (iii) cópia do informe de rendimentos (fls. 420).



    Intimem-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin



  Relator - Documento assinado digitalmente